Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAILDA DUARTE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Railda Duarte em desfavor do Distrito Federal, no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. O Distrito Federal concordou com o pedido de expedição de novo alvará, na modalidade crédito em conta corrente, por ter o primeiro perdido a validade (Id. 52937912). Portanto, defiro o pedido Id. 51937579. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora